Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719409-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID. Num. 41436732. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 14:20:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora